Tribunal: TJDFT
Processo: 0717424-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717424-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: MIX NEGOCIAL LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA contra decisão do i. juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0712775-94.2024.8.07.0001 proposto por MIX REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI – ME em desfavor do executado, deferiu a penhora de 20% dos proventos de aposentadoria do devedor. No agravo interposto, o agravante afirma, entre outras questões, que o percentual penhorado é elevado, o que acarreta o comprometimento da sua sobrevivência e dignidade. Todavia, não constam nos autos de origem os contracheques do devedor, mas somente a informação do portal da transparência, a qual não informa os descontos existentes em virtude dos empréstimos realizados. Desse modo, antes de apreciar o pedido liminar, oportunizo ao agravante juntar os três últimos contracheques. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora